Tribunal: TJMT
Processo: 0014616-70.2016.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014616-70.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRELINO BISPO DA SILVA (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ANDRELINO BISPO DA SILVA - CPF: 031.995.031-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
APELADO
.
NÃO ACOLHIMENTO
. AUTORIA NÃO COMPROVADA
DE FORMA INDENE DE DÚVIDA
.
AGENTES POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAM DOS FATOS EM RELAÇÃO AO APELADO
PELO

LONGO
DECURSO DE
TEMPO
.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

ABSOLVIÇÃO
MANTID
A
.
RECURSO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

1
.
Se o conjunto probatório produzido
nos autos
não fornece elementos seguros a comprovar, de maneira indene de dúvid
a
, a autoria do apelado, é de rigor a manutenção da sua absolvição, em atenção à regra probatória que deriva do princípio
da presunção de inocência
.

2.
Na espécie,
não é possível concluir que os diálogos apontados no relatório de interceptaç
ões
telefônica
s dizem respeito ao
apelado,
sem perder de vista que, em juízo, os agentes policiais não se recordaram dos fatos por já
se
terem passados 10 (dez) anos e o recorrido
apenas afirmou tratar-se de usuário de drogas
,
fatores que evidenciam a fragilidade probatória quanto à suposta prática dos crimes tipificados nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06
.

3. Recurso desprovido, em dissonância
d
o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta p
elo
Ministério Público Estadual

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da ação penal
n.
0014616-70.2016.8.11.0055
, que absolveu
Andrelino
Bispo da Silva

da imputação da prática do
s
crime
s
descrito
s
no
s

art
s
.
33
e 35
da Lei n. 11.343/06,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(id.
177709875
)
.

Nas razões recursais,
o
apelante
almeja a condenação do acusado
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e associação para o tráfico
, tipificado
s
no
s

art
s
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos
da Lei de Drogas, visto que
as provas produzidas são fartas
para amparar o
decreto
condenatório

(id.

177709878
).

Em sede de contrarrazões,
a
defesa

pugnou
pelo desprovimento do apelo

(i
d.
177709880
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
(i
d.
215879699
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
RELATOR
)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de 27 (vinte e sete) investigados, dentre os quais o apelado
Andrelino
Bispo da Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos
art
s
. 33
,
caput
e 35,
caput
, ambos da
Lei n. 11.343/06
.

Inicialmente, narra
a
denúncia que, em razão da prisão em flagrante de
Michely
Fonseca Campos

na data de 03/03/2010,

por portar e trazer consigo 257g de cocaína, sem autorização e em desa
cordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização,
no âmbito da operação “Mistura Fina”,
foi instaurado o Inquérito Policial n. 2010/349, em Tangará da Serra
.

Aponta que a
s
interceptaç
ões
telefônica
s
devidamente autorizada
s
judicialmente
e demais diligências investigativas revelaram que
Simon
Macuchapi

Apazar
, vulgo “Boliviano”, era o mentor intelectual de uma grande rede de fornecedores de venda de
drogas em Tangará da Serra,
que
contava com a atuação direta de
Luiz Carlos Fonseca
, vulgo “Catraca”, que era distribuidor, vendedor e fornecedor atacadista de drogas na cidade
,

os quais tinham o auxílio e apoio de diversas outras pessoas para o fornecimento de drogas, dentre eles:
Michely
Fonseca Campos
, irmã de
“Catraca”,
Andrelino
Bispo da Silva
e etc.

Em relação ao apelado, a denúncia
descreve
que
Andrelino
Bispo da Silva
vendeu substância ilícita e associou-se à “Catraca” e à

Michely
para a prática do tráfico
, nestes termos
:

“
Integra também essa organização criminosa

Andrelino
Bispo da Silva, vulgo, "André"
v
endeu substância que causa dependência
física
e psíquica sem
determinação
legal e
regulamentar
,
e também

se associou para fins de prática reiterada de traficância com "Catraca" e
Michely
.
Em diálogos contido
s
nos autos de
degravação
, "
C
atraca" cobra dinheiro referente à venda de drogas feitas por "André" tendo este dito que as vendas estão paradas, pois os viciados só querem de "caixa" e não mais de "parada".

Em um segundo diálogo, "André" diz que deve a "Catraca" e pede mais droga, ressaltando que há uma "mulherada" querendo. No terceiro diálogo "Catraca" avisa a
Michely
que "André" pegará
2
caixas com ela (fls. 127/130)
” (
sic.,
id. 177709826, págs. 19/35).

A prisão preventiva do apelado foi decretada em 07/07/2010.

O apelado foi notificado por edital, sendo apresentada defesa preliminar pela Defensoria Pública
.

Conforme certidão, o apelado não foi encontrado para fins de citação pessoal (id. 177709832, pág. 228).

Em
15/03/2019
, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art.
366 do Código de Processo Penal
(id.

177709832, pág.
231
).

O cumprimento do mandado de prisão em detrimento do apelado
ocorreu somente em
27/04/2023
, na cidade de
Nova Mutum
, onde resid
e

(id. 177709823, pág
s
. 03
/09
).

O a
pelado foi solto em 07/05/2023 em virtude d
a revogação da prisão preventiva
e apresentou resposta à acusação
(id
s
.
177709841, pág.
02
, e 177709847
).

A denúncia foi recebida em
24/05/2023
(id. 177709848).

Após a instrução processual, a Magistrada de origem julgou improcedente a pretensão deduzida na ação penal para absolver o apelado dos crimes imputados, em síntese, porque
“
o conjunto probatório produzido nos autos não indica, com absoluta certeza, que ele estaria exercendo a traficância conjuntamente
” (id. 177709875).

Irresignado
,
o
Parquet
objetiva

a
condenação do apelado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecent
es e associação para o tráfico, sobretudo
com base nos
depoimentos policiais e
no
relatório de interceptação telefônica.

Sustenta
que os diálogos captados indicam
(i) a prática do
tráfico de drogas
pelo apelado
associado a Luiz Carlos, vulgo “Catraca”
; (
ii
)
Luiz Carlos cobra dinheiro referente à venda de drogas feita pelo apelado; (
iii
)
Andrelino
diz que deve “Catraca” e pede mais droga; e (
iv
) “Catraca” avisa a
Michely
que “André” pegará duas caixas com ela (id. 177709878).

No caso, a materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
177709826, págs.
52/53),
auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 177709826
, pág. 54), auto de apreensão (id.
177709826
, pág. 55) e laudo pericial definitivo
,
que atestou positivo para a presença de cocaína na substância apreendida (id. 177709826, págs. 183/184).

A autoria, no entanto, ressai duvidosa, consoante os seguintes aspectos fático-probatórios.

Conforme depoimento
s
prestado
s
na fase policial por
Claylton
de Souza Penha

e

Darllis
Cristiane Gutierres
,
investigador
es
de polícia,
Michely
Fonseca
Campos
foi presa em flagrante na data de 30 de março de 2010, portando 257g de pasta-base de
cocaína, embalada com fita adesiva,
em sua bolsa
quando
estava
em
uma
van

proveniente
de Barra do
Bugres
/MT para Tangará da Serra/MT
(id. 177709826, págs. 39/40
e 41/42
).

Interrogada em sede inquisitiva,
Michely
Fonseca Campos
reservou-se do direito constitucional de permane
cer em silêncio (id.
177709826,
págs.
45/46).

O apelado não foi interrogado extrajudicialmente, eis que localizado somente em 27/04/2023, após o cumprimento d
o mandado de
prisão preventiva.

Consta do
relatório de
degravação
das
conversas captadas
em
interceptação telefônica
que
o apelado
Andr
e
lino
Bispo da Silva
“
vende droga para
o
Catraca
”
e
seria conhecido como “André”
, bem como
teria vindo da cidade de Denise para
atuar
no tráfico de drogas
em conjunto com
“Catraca”, “
inclusive está guardando as drogas e arma de “Catraca
””, e “
André já era investigado desde 2009 quando morava em Denise
” (id. 177709833, pág. 128).

Em seguida, registrou-se
, no dia 21/03/2010,
diálogo entre “André” e “Catraca”, no qual “André” pergunta a “Catraca” quanto lhe deve
,
bem como se “Catraca” tem o “negócio”, se “é da boa” e quanto é a caixa (id.
177709833, pág.
129).

Em 27/03/2010, o relatório apontou diálogo em que Luiz
Carlos
(“Catraca”) “
informa que o ANDRÉ (GORDINHO DE DENISE DO PASSAT) vai lá pegar
2
caixas de drogas (...) e depois vai levar o dinheiro,
Michely
concorda
” (id. 177709833, pág. 130).

Na dat
a 28/03/2010, colheu-se diálogo em que
“
André
”
afirma a “Catraca” que “
os caras só tão querendo de caixa
” e “
não tá saindo de parada
” (id.
177709833, pág.
130).

Na audiência de instrução realizada em 19/06/2023, foram ouvidas as testemunhas
Márcio Moreno Veras
, Delegado de Polícia,
Jailson
da Conceição Costa
e
Clayton de Souza
, Investigadores de Polícia, e realizado o interrogatório do apelado.

Em juízo, os agentes policiais afirmaram não se recordarem dos fatos relacionados ao apelado em razão da
grande
quantidade de denunciados e do extenso lapso temporal decorrido,
ou seja,
mais de dez anos
(id. 177709870).

Interrogado judicialmente, o apelado
aduziu que era
usuário de drogas à época dos fatos
(id. 177709870).

Conforme pontuado na sentença condenatória
quanto
aos demais denunciados, houve a realização de interceptação telefônica autorizada judicialmente
no âmbito da denominada “Operação Mistura Fina”
e, em razão das informações a título de “denúncias anônimas” repassadas à equipe policial, ocorreu
a
abordagem da investigada
Michely
Fonseca Campos
,
culminando
na apreensão da
droga
mencionada.

Nesse cenário, entendo que as provas produzidas nos autos não se revelam suficientes para apontar a autoria do apelado
Andrelino
.

Da detida
análise
d
o relatório de
degravação
,
entendo
que
remanesce dúvida se
as conversas ali registradas
foram
, de fato,

travadas entre o apelado
Andrelino
e o acusado Luiz Carlos, vulgo “Catraca”
.

Isso porque
,
na ligação telefônica
,
Luiz Carlos dialoga com
um
interlocutor chamado “André”,
todavia,
não
é
possível concluir
que

esta pessoa se refere
a

Andrelino
, não só pela evidente divergência entre os nomes, mas também porque
André
Vieira Camargo da Silva
igualmente
constava como investigado no inquérito policial
(id. 177709826, págs.
156/158).

Além disso, nota-se
do relatório de interceptação telefônica que André foi descrito por
Luiz Carlos
(“Catraca”) como “Gordinho de Denise do Passat”, entretanto, a defesa sustenta que o apelado
Andrelino

jamais foi gordo, não morou na cidade de Denise e nunca teve o veículo Passat

(id.
177709826, págs.
156/158).

Ademais, as testemunhas ouvidas em sede de instrução nada
esclareceram
em relação à suposta prática dos delitos pelo apelado
.

Acrescente-se que, em sede de alegações finais, o Ministério Público valeu-se
, equivocadamente,
de interrogatório extrajudicial prestado
p
or
André
Vieira Camargo da Silva
como se
este
tivesse sido prestado pelo apelado

Andrelino
Bispo da Silva
,
quando, na verdade, aquele se trata d
o
policial
militar
investigado

e denunciado nos autos
pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes
(
id.
177709872, págs.
05/06
, id. 177709826, págs. 156/159).

Desta forma, entendo que os elementos probatórios angariados na persecução penal são
deveras
frágeis e insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado.

De igual modo,
não se evidencia a comprovação de vínculo associativo perene e estável entre o apelado e os acusados
Luiz Carlos
e
Michely

Fonseca Campos
para a prática do tráfico,
ressaltando-se, ainda, que
esta
também foi absolvida do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Nesta conjectura, a dúvida presente nos autos torna a absolvição
a

única
decisão possível, porquanto, no processo penal, a dúvida resolve-se de maneira favorável ao acusado.

Por conseguinte, de rigor a manutenção da absolvição do apelado, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024